Tribunal: TCU
Processo: 045.253/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 215/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 59, VI, e § 2o; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, c/c o artigo 7o, § 4o, da Decisão Normativa - TCU 182/2020 e o art. 12 da Resolução-TCU 234/2010, em: 1. Processo TC- Processo 045.253/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. conhecer da presente Solicitação para, no mérito, informar à Controladoria-Geral da União que houve o pleno atendimento tanto pelo órgão de controle quanto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional dos prazos afetos à prestação de contas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, referente ao exercício de 2019, refletindo assim a perda de objeto da presente solicitação; 1.5.2. encaminhar à Controladoria-Geral da União cópia da presente deliberação; e 1.5.3. encerrar o presente processo, por perda do objeto da Solicitação, nos termos do artigo 33 da Resolução - TCU 259/2014 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.